Tribunal: TJDFT
Processo: 0763770-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0763770-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOLDEN GRAMADO RESORT LAGHETTO, EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA RECORRIDO: ALEX JUNIOR AMARO COSTA, MARIA CLARA DOS SANTOS VENCESLAU, GOLDEN GRAMADO RESORT LAGHETTO, EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração de decisão que reconheceu a deserção dos recursos inominados interpostos por GOLDEN GRAMADO RESORT LAGHETTO e EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA e não conheceu deles. A recorrente GOLDEN GRAMADO RESORT LAGHETTO, na petição em ID 61884374, reconhece que de fato anexou guia diversa para comprovar o recolhimento do preparo, mas esclareceu que, por ser assessorada por escritório localizado em outro estado, não possui familiaridade com o sistema de emissão de guias do TJDFT, motivo pelo qual, além de ter emitido guias em duplicidade, apesar de ter efetuado o pagamento, equivocou-se ao juntar aquelas que não foram pagas; que foi influenciada pela juntada, pela outra recorrente, de guias em seu nome, razão pela qual apresentou manifestação equivocada anterior; que junta aos autos agora a guia correta, acompanhada do comprovante de pagamento tempestivo. Pede, assim, a reconsideração da decisão em ID 61778001 e o conhecimento do recurso inominado. Petição apresentada pelos recorridos em ID 61892376, alegando a intempestividade da comprovação do preparo. É o relatório. Decido o pedido de reconsideração. Não obstante os argumentos apresentados pela recorrente, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, eis que, conforme ressaltado pelos recorridos, “o despacho para que o possível equívoco fosse corrigido foi de clareza solar”, não sendo justificável a manutenção do pretenso equívoco. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora